Tribunal: TJSP
Processo: 1017952-53.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Não Discriminação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Condutor autuado por ter se recusado a se submeter ao teste do bafômetro – Conduta tipificada no art. 165-A, cumulada com o art. 277, do CTB – Teste do bafômetro – Ausência de ilegalidade da autuação – Infração administrativa que se caracteriza com a mera recusa a se submeter a qualquer teste que avalie o teor alcoólico,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Condutor autuado por ter se recusado a se submeter ao teste do bafômetro – Conduta tipificada no art. 165-A, cumulada com o art. 277, do CTB – Teste do bafômetro – Ausência de ilegalidade da autuação – Infração administrativa que se caracteriza com a mera recusa a se submeter a qualquer teste que avalie o teor alcoólico, independentemente de o condutor apresentar ou não sinais de embriaguez – Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ - Norma reconhecida como constitucional. Denegação da segurança mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017952-53.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
DOMINGOS CARLOS NUNES FERRAZ, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO
PACHI
(Presidente),
REBOUÇAS
DE
CARVALHO,
DÉCIO
NOTARANGELI, OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.182
APELAÇÃO CÍVEL no 1017952-53.2018.8.26.0451
Comarca: PIRACICABA
Apelante: DOMINGOS CARLOS NUNES FERRAZ
Apelado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Interessado: Diretora da Unidade do Departamento Estadual de Trânsito de
São Paulo Unidade de Trânsito de Piracicaba
(Juiz de Direito de Primeiro Grau: Felippe Rosa Pereira)
MANDADO DE SEGURANÇA AUTO DE INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO Condutor autuado por ter se recusado a se
submeter ao teste do bafômetro Conduta tipificada no art. 165-
A, cumulada com o art. 277, do CTB Teste do bafômetro
Ausência de ilegalidade da autuação Infração administrativa
que se caracteriza com a mera recusa a se submeter a qualquer
teste que avalie o teor alcoólico, independentemente de o
condutor apresentar ou não sinais de embriaguez Precedentes
desta Corte de Justiça e do STJ - Norma reconhecida como
constitucional. Denegação da segurança mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pelo
impetrante em face da r. sentença de fls. 60/62, cujo relatório é adotado,
que denegou a segurança, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas pelo
impetrante. Honorários advocatícios indevidos.
Em síntese, alega que teve contra si lavrado auto de
infração por violação ao disposto no art. 277, § 3o, do CTB, combinado com
o artigo 165-A do mesmo diploma legal, porquanto convidado a realizar o
teste do bafômetro, manifestou vontade de se submeter a outro exame,
podendo ser o hematológico, clínico ou qualquer outro. O policial, afirmando
que deveria ser feito o referido teste e sem dar maiores explicações acerca
da não realização do exame, lavrou o Auto de Infração no AIT IN 876505-3,
que ensejou a instauração do Processo Administrativo no 0000851-5/2017,
perante o DETRAN de Piracicaba. Sustenta flagrante ilegalidade da aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das penalidades de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de doze
meses e participação no curso de reciclagem, quando inexistiu situação de
embriaguez. Afirma que o ato administrativo padece de vício, por ausência
de motivos, cabendo ao agente demonstração mínima de que o condutor
está sob a influência de álcool e que não houve recusa quanto à realização
de outros exames previstos em lei, estando elidida a presunção de
legitimidade do ato administrativo em questão, (fls. 73/84).
Sem contrarrazões.
Processado, subiram os autos.
Desnecessária manifestação do Ministério Público que
tem declinado de atuar em casos que tais.
É o Relatório.
Cuida-se de mandado de segurança, indeferido o
pedido liminar, impetrado por Domingos Carlos Nunes Ferraz, contra ato da
Diretora da Unidade do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
Unidade de Piracicaba, pelo qual busca a anulação do AIT IN 876505-3,
bem como a exclusão das penalidades de suspensão do direito de dirigir
pelo prazo de doze meses e participação no curso de reciclagem,
comprovado o pagamento da respectiva multa, (fls. 34).
Esclarece
que
após
esgotados
os
recursos
administrativos junto ao DETRAN, recebeu comunicado de autuação
(1N876505-3), fundamentado no art. 277, cumulado com o art. 165-A, do
CTB, por suposta infração cometida no dia 11.09.2016, às 16h08min, na
Rodovia SP-304, km 191 + 400m, sentido leste, no Município de Águas de
São Pedro/SP, por recusa a se submeter ao teste de bafômetro, embora
não apresentasse qualquer sinal de embriaguez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao final, após as informações prestadas pela autoridade
impetrada (fls. 50), sobreveio a sentença de denegação da segurança, daí a
interposição da apelação.
O julgamento da apelação foi suspenso no aguardo da
definição
do
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
0021435-69.2019-8.26.0000, já definido pelo Colendo Órgao Especial em
12.02.2020, Rel. Des. Moacir Peres, o que permite o prosseguimento do
feito.
E, no referido incidente, afastou-se a alegação de vicio
de inconstitucionalidade da norma do artigo 165 A, do CTB, nos seguintes
termos:
INCIDENTE
DE
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE RECUSA À SUBMISSÃO AO
TESTE DO ETILÔMETRO PREVISÃO COMO INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
I. PEDIDO DE SUSPENSÃO ENQUANTO PENDENTE ADIN
PERANTE O E. STF Ações distintas, com efeitos
diversos,
independentes
entre
si

Ausência
de
prejudicialidade Hipótese em que não há decisão liminar
do E. Supremo Tribunal Federal determinando a
suspensão nem há pronunciamento dos Tribunais
Superiores sobre a questão (parágrafo único, artigo 949,
CPC) Pedido de suspensão indeferido.
II. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
Infração de natureza administrativa de mera conduta
Penalidades
que
não
importam
efeito
penal
Inaplicabilidade do princípio da não autoincriminação
(nemo tenetur se detegere) Princípio decorrente das
garantias constitucionais do direito ao silêncio e do
princípio da presunção da não culpa, características do
processo judicial criminal Aplicabilidade relativizada
Precedentes

Garantias
que
não
se
aplicam
indiscriminadamente a toda espécie de processo, sob
pena de tornar inúteis determinados procedimentos.
Inexistência de consenso neste E. Tribunal de Justiça
sobre o tema, prevalecendo em larga escala, todavia, o
entendimento
de
que
são
aplicáveis
os
aludidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivos legais.
Pendência de ação direta de inconstitucionalidade a ser
julgada pelo E. STF na qual não foram suspensos os
efeitos dos dispositivos legais ora impugnados.
Inexistência de vício de inconstitucionalidade.
Arguição de inconstitucionalidade rejeitada.
Inconteste no caso dos autos que o condutor foi
autuado por se recusar a se submeter ao teste de bafômetro, o que implica
na incidência da regra do art. 165-A, do CTB, cumulado com o art. 277 do
mesmo diploma legal.
Assim estabelecem os artigos 165-A e 277, do CTB:
“Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste,
exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida
pelo art. 277:
...
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido
em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá
ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que,
por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran,
permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que
determine dependência.
§ 1o. (revogado pela Lei 12.760/2012)
§ 2o. A infração prevista no art. 165 também poderá
ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que
indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade
psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.
§ 3o. Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que
se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput
deste artigo.”
É certo que o ato administrativo é dotado de presunção
de legitimidade, o que implica na transferência do ônus da prova de sua
invalidade a quem a invoca.
E, no caso dos autos, o auto de infração não se
encontra eivado de ilicitude, pelo fato de não mencionar qualquer sinal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embriaguez verificada pelos agentes de trânsito competentes.
Ao contrário do entendimento do impetrante, a recusa
a se submeter a qualquer tipo de exame previsto no caput do art. 277, no
caso, o teste do bafômetro, por si só implica na prática de conduta
reprovada pelo CTB, tendo em vista o teor do seu parágrafo 3o.
É importante consignar que a ilicitude causada pelo
apelante não se confunde com as hipóteses em que constatada alteração da
capacidade psicomotora do condutor.
A constatação da segunda, que se dá mediante
realização de teste, exame clínico, verificação de sinais pela autoridade de
trânsito, dentre outras previstas nos arts. 3o, 5o e 6o, da Resolução no
432/2013, regulamentadora dos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei 9.503/97,
diz respeito à irregularidade praticada pelo autuado que conduz o veículo
sob influência de álcool e de outra substancia psicoativa.
Já no caso do recorrente, a autuação ocorreu por
descumprimento de regra de natureza administrativa, por ter se recusado a
se submeter a qualquer exame que, diante da determinação expressa do
par. 3o, do art. 277, do CTB, implica nas mesmas cominações legais
previstas no art. 165-A, da mencionada Lei.
Vale dizer, a sanção imposta dispensa qualquer
elemento indicativo de que se tenha conduzido o veículo com capacidade
psicomotora alterada. Basta a só recusa a se submeter a qualquer teste que
avalia o teor alcoólico, bastando apenas a recusa ao teste de etilômetro,
para que incorra na violação da mencionada regra do Código de Trânsito
Brasileiro.
E, o posicionamento acima encontra consonância com a
doutrina, conforme ARNALDO RIZZARDO:
“[...] O § 3.o do art. 277, acrescentado pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.705/2008, introduziu uma nova conduta que acarreta aplicação de
penalidades. Consiste na recusa do condutor em submeter-se a qualquer
dos exames previstos no caput do art. 277, como o teste de alcoolemia, os
exames clínicos, a perícia, ou outro exame que, por meios técnicos ou
científicos, em aparelhos homologados pelo Contran, permitam certificar o
estado de embriaguez.
As penalidades são as do art. 165 e que correspondem
à multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por doze meses.
Havendo reincidência no período de 12 meses, aplica-se em dobro a multa
prevista caput do art. 165, sujeita-se a pessoa que se recusa, ainda, à
medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação de
condutor habilitado, e ao recolhimento do documento de habilitação.”
(Comentários do Código de Trânsito Brasileiro, 9a ed., Editora Revista dos
Tribunais, p. 564).
Como bem decidido neste Tribunal:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO. Autuação que indica que o impetrante se
recusou a se submeter a quaisquer dos procedimentos
previstos no art. 277 do CTB. Aplicação do art. 277, III,
do CTB no infração que se configura com a recusa de
qualquer dos procedimentos que permitam certificar a
existência de direção de veículo sob influência de
álcool. Ato administrativo que tem presunção de
legitimidade e veracidade. Ausência de direito líquido e
certo segurança denegada. RECURSO IMPROVIDO.”
(AC no 1014226-09.2015.8.26.0053, Relatora Flora
Maria Nesi Tossi Silva, 13a Câmara de Direito Público,
J. 08/06/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA DE
TRÂNSITO
Decisão que indeferiu a antecipação de
tutela
Pleito de reforma da decisão diante da
irregularidade da autuação e do oferecimento de
depósito
Inadmissibilidade
Motorista que foi
autuada em razão de ter se negado a se submeter a
qualquer procedimento para a constatação do estado
de embriaguez Não apresentar sinais de embriaguez
não impede a multa, que tem outra motivação

Infrator que se submete às mesmas penalidades
previstas no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro

Impossibilidade
de
se
reconhecer
qualquer
irregularidade na autuação realizada
Depósito do
valor da multa que não apresenta qualquer utilidade
Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela Decisão mantida Recurso não provido.” (AI no
2048432-60.2016.8.26.0000, Relator Kleber Leyser de
Aquino, 3a Câmara de Direito Público, J. 17/05/2016).
“Mandado de Segurança Aplicação de penalidade de
suspensão do direito de dirigir, nos termos dos artigos
165, 276 e 277 do Código de Trânsito Brasileiro

Impetrante que, abordado por agente de fiscalização de
trânsito, recusou-se a realizar teste de etilômetro A
infração administrativa trazida pelo artigo 277, §3o, do
CTB se configura com a recusa de qualquer dos
procedimentos que permitam certificar a influência do
álcool

Recurso
não
provido.”
(AC
no
1011736-14.2014.8.26.0032, Relator Aliende Ribeiro,
1a Câmara de Direito Público, J. 23/06/2015).
Por sua vez, não menos diferente é o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA NACIONAL
DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO
ETILÔMETRO. RECUSA DO CONDUTOR. NECESSIDADE
DE
PUNIÇÃO
DO
DESCUMPRIMENTO
DO
DEVER
POSITIVO PREVISTO NO ART. 277 DO CTB. INFRAÇÃO
DE
MERA
CONDUTA.
APLICAÇÃO
DA
MESMA
PENALIDADE
PREVISTA
PARA
A
SANÇÃO
ADMINISTRATIVA DO ART. 165 DO CTB. VALIDADE DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
DO
PARTICULAR DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal de origem negou
provimento à Apelação do ora agravante, firmando
entendimento de que, por se tratar de penalidade
administrativa, a simples recusa ao teste do etilômetro
justifica a aplicação do artigo 165 do Código de
Trânsito Brasileiro, nos termos da disposição contida no
art. 277, § 3o. do CTB (fls. 220), concluindo pela
validade do auto de infração.
2. No Recurso Especial sustentou-se a violação do art.
277, § 3o. da Lei 9.503/1997, ao argumento de ser
necessário que o agente de trânsito se utilize de outros
meios de prova para aferição do estado de embriaguez
e caracterização da infração administrativa.
Afirmou-se que, na ausência de sinais claros de
embriaguez, auferidos pela autoridade de trânsito, não
há ilegalidade cometida pelo recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Entretanto, verifica-se que esta Corte Superior
consolidou
o
entendimento
exposto
na
decisão
agravada de que, tendo em vista a necessidade de
punição do descumprimento do dever positivo previsto
no art. 277 do CTB, enquanto infração de mera
conduta, a recusa em se submeter ao teste de
alcoolemia resulta na aplicação da mesma penalidade
prevista para a sanção administrativa do art. 165 do
CTB. Precedentes: REsp. 1.720.060/RJ, Rel. Min.
REGINA
HELENA
COSTA,
DJe
6.12.2018;
REsp.
1.758.579/RS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe
4.12.2018; AgInt no REsp. 1.719.584/RJ, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 29.11.2018.
4. Agravo Interno do Particular desprovido.” (AgInt no
REsp 1540731/RN, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA
FILHO,
1a
TURMA,
Data
do
Julgamento
11/06/2019,
Data
da
Publicação/Fonte
DJe
14/06/2019).
É o que basta para a solução do recurso.
Não há, por certo, qualquer ofensa a princípios ou
dispositivos normativos suscitados pelos impetrantes, de modo que não
elidida a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado nestes
autos.
Por fim, irrelevante a menção a decisões que
corroboram o posicionamento dos apelantes, que não vinculam esta 9a
Câmara de Direito Público, sendo que o posicionamento majoritário da
Seção de Direito Público inclina-se a favor da autuação administrativa, em
casos como o destes autos, na linha do STJ.
Portanto, conclui-se pela regularidade da autuação de
trânsito, daí porque merece ser mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. Custas na forma da
Lei. Sem condenação em honorários advocatícios.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30.251
APELAÇÃO CÍVEL No 1017952-53.2018.8.26.0451 PIRACICABA
APELANTE: DOMINGOS CARLOS NUNES FERRAZ
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN-SP.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir, data maxima venia, do
eminente relator, Des. Carlos Eduardo Pachi, pois entendo assistir razão ao
apelante no seu inconformismo.
Com efeito, segundo estabelece a Carta
Magna, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art.
5o, LXIX, CF).
“Direito líquido e certo”, ensina HELY LOPES
MEIRELLES, “é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso na norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se
a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Mandado de
Segurança, RT, 30a ed., p. 38).
Na espécie, tenho que a pena de multa e
suspensão do direito de dirigir pela recusa em se submeter ao teste de
etilômetro ou bafômetro, sem o registro de que o condutor apresentava sinais
ou indícios de embriaguez, como ocorre no caso dos autos, se mostra ilegítima
e ofensiva a direito líquido e certo do impetrante.
A Constituição Federal, ao tratar dos direitos
e garantias fundamentais referentes às pessoas sujeitas à ação persecutória
do Estado, estabelece que “ninguém será considerado culpado até o trânsito
em julgado de sentença penal condenatória”, e que “o preso será informado de
seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a
assistência da família e de advogado” (art. 5o, LVII e LXIII, CF).
Tais postulados, com nível de proteção
constitucional, conferem ao cidadão o direito público subjetivo à presunção de
não-culpabilidade, o direito ao silêncio
nemo tenetur se detegere
e a
prerrogativa contra a autoincriminação, essa inserida no plano concreto da
cláusula constitucional do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), atuando
todo esse aparato como um vigoroso mecanismo de freio e limitação à
atividade persecutória do Estado.
Nesse
sentido
o
ensinamento
de
ALEXANDRE DE MORAES, com base na doutrina de Antonio Magalhães
Gomes Filho, para quem “o direito à não-autoincriminação constitui uma
barreira intransponível ao direito à prova de acusação; sua denegação, sob
qualquer disfarce, representará um indesejável retorno às formas mais
abomináveis da repressão, comprometendo o caráter ético-político do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo e a própria correção do exercício da função jurisdicional”
(Constituição do Brasil Interpretada, Atlas, 5a edição, 2005, pág. 405).
Na verdade, sobre a matéria o Colendo STF,
intérprete maior da Constituição Federal, já decidiu que “a Constituição da
República impede que se extraia qualquer conclusão desfavorável àquele que,
suspeito ou acusado de praticar alguma infração penal, exerce o direito de não
produzir prova contra si mesmo” (HC no 93.916-PA, 1a Turma, Rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 10/06/08, DJe 27/06/08).
O artigo 165-A do CTB, porém, rompe de
forma flagrante com o arcabouço instituído pela Carta Política. Dispõe a
referida norma:
“Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico,
perícia
ou
outro
procedimento
que
permita
certificar
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma
estabelecida pelo art. 277:
Infração gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir
por 12 (doze) meses;
Medida administrativa - recolhimento do documento de
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no §
4o do art. 270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no
caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze)
meses”.
A leitura atenta do dispositivo legal revela
que inconstitucionalidade está em obrigar o cidadão surpreendido ao volante
do veículo, e que não apresente sinais ou indícios de embriaguez ou alteração
da capacidade psicomotora, a provar o que não lhe cabe, mas ao Estado,
titular do direito de punir, e presumir que o motorista estaria sob a influência
proibida de álcool com base na mera recusa de se submeter ao teste do
bafômetro. Ao fazê-lo a referida norma legal viola o direito líquido e certo do
cidadão à presunção de não culpabilidade, além de caracterizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrangimento ilegal por ferir o direito subjetivo à não autoincriminação, com
ofensa ao devido processo legal.
A propósito, a matéria tem precedentes na
jurisprudência mais recente do Colendo STF, quando do julgamento de caso
análogo envolvendo a recusa do condutor em se submeter ao teste do
etilômetro, o qual foi objeto de decisão monocrática da Ministra Cármen Lúcia,
cuja ementa está assim redigida:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO. ETILÔMETRO. RECUSA DO CONDUTOR EM FAZER O
TESTE. DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Recurso Extraordinário no
1.212.315-RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/06/19).
No mesmo sentido: RE no 1.224.546-RS, Rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 14/08/19, DJe 21/08/19; RE no 1.223.845-RS, Rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 06/08/19, DJe 14/08/19; RE no 1.212.315-RS, Rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 21/06/19, DJe 25/06/19; RE no 1.213.920-RS, Rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 18/06/19, DJe 25/06/19; RE no 1.214.438-RS, Rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 17/06/19; RE no 1.202.152-RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.
03/06/19, DJe 19/06/19.
De se ressaltar que esse entendimento não
se restringe à esfera penal. Conforme anotado pela Min. Cármen Lúcia na
referida decisão “também na esfera administrativa esse princípio constitucional
tem sido aplicado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, antes de
concluir que o “acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal”.
Não se ignora que recentemente o E. Órgão
Especial do Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconstitucionalidade no 0021435-69.2019.8.26.0000, de que foi relator o
eminente Des. Moacir Peres, afastou a alegação de vício de
inconstitucionalidade do art. 165-A do CTB. Todavia, e com todas as vênias ao
respeitável entendimento da douta maioria julgadora, a decisão proferida em
controle difuso de constitucionalidade não se reveste de efeito vinculante
produzindo efeitos apenas no processo no qual suscitado o citado incidente.
Por essas razões, e pedindo vênia uma vez
mais para divergir do eminente relator, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso para reformar a r. sentença apelada e conceder a segurança para
afastar as penas de multa e de suspensão do direito de dirigir.
DÉCIO NOTARANGELI

3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO PACHI
11BF060E
11
15
Declarações de
Votos
DECIO DE MOURA NOTARANGELI
11C2EB9F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017952-53.2018.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.